Tribunal: TJDFT
Processo: 0744856-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
3. Recurso conhecido e desprovido.